Tribunal: STF
Processo: AI 526885
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. PROVA QUE SE FAZ NO ATO DA 
   INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I - A 
   tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de 
   suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam 
   de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada
   no momento de sua interposição. Precedentes.
II - Agravo 
   regimental improvido.